Tribunal: STF
Processo: HC 80321
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Correto o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, ao determinar à Corte Estadual o julgamento das questões
ali apresentadas, no anterior habeas corpus, em cujo merecimento
não adentrara, de modo a evitar-se inaceitável supressão de
instância.